Tribunal: TJSP
Processo: 2201925-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA PERÍCIA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL. PRETENSÃO QUE ALTERARIA O JULGADO E GERARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO À PARTE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N°

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA PERÍCIA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL. PRETENSÃO QUE ALTERARIA O JULGADO E GERARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO À PARTE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.274.466/SC (TEMAS 671, 672 e 871). PRECEDENTE DESTA COLENDA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201925-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LORIVAL LUCENA e LUZIA PAULINO DE MORAES, é agravado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201925-52.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2201925-52.2019.8.26.0000
Agravantes: Lorival Lucena e Luzia Paulino de Moraes
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: São Paulo
V. 0792
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO
DA
PERÍCIA
ATUARIAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO
QUE
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO
DO
CÁLCULO
ATUARIAL.
PRETENSÃO
QUE
ALTERARIA
O
JULGADO E GERARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
À
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DE
AMBAS
AS
PARTES.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO N° 1.274.466/SC (TEMAS 671, 672 e 871).
PRECEDENTE
DESTA
COLENDA
CÂMARA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de págs. 33/36
do processo principal em que os agravantes pleitearam a declaração de
preclusão da produção de prova pericial atuarial (págs. 37/39 do processo
principal).
Objetivam os agravantes a reforma da r. decisão recorrida
para que seja declarada a preclusão da prova atuarial, diante da ausência de
apresentação pela agravada dos documentos solicitados pelo Juízo a quo, e,
consequentemente, sejam aplicados às mensalidades dos seus planos de saúde
apenas os índices autorizados pela ANS. Subsidiariamente, requerem que os
honorários periciais sejam arcados exclusivamente pela agravada, já que,
embora tenha havido sucumbência recíproca, a abusividade de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201925-52.2019.8.26.0000
3
reajustes por ela operado foi reconhecida.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão
de efeito suspensivo (págs. 77/78).
Contraminuta apresentada a págs. 83/87.
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 80).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não há fundamento para o pretendido
reconhecimento de preclusão da prova pericial atuarial.
Pelo que consta dos autos, por meio do v. Acórdão, proferido
a págs. 283/295 do processo n° 1066498-62.2017.8.26.0100, foi reconhecida
a abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades dos planos de saúde
dos agravantes. Todavia, por não ser possível apurar, na fase de
conhecimento, qual seria o valor devido, foi determinado que a apuração fosse
feita em fase de cumprimento de sentença, mediante cálculo atuarial e análise do
efetivo aumento do risco, conforme pode ser inferido da seguinte passagem do voto:
“Dessa forma, a fim de se evitar tanto a incidência de reajustes
abusivos quanto o desequilíbrio contratual, dever-se-á, em fase de
cumprimento de sentença, apurar, mediante cálculo atuarial e
análise do efetivo aumento do risco, o adequado aumento a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201925-52.2019.8.26.0000
4
aplicado aos contratos dos autores, observadas as faixas etárias
estipuladas na cláusula 11.2 das avenças discutidas, sem prejuízo
daqueles autorizados pela ANS.
Em conclusão, afastam-se os reajustes impugnados na inicial, bem
como se declaram abusivos aqueles previstos na cláusula 11.2 do
contrato dos autores para as faixas etárias acima de sessenta anos.
Os aumentos adequados a serem praticados deverão ser
apurados em fase de liquidação de sentença, com nota de que,
tal como estipulado na sentença recorrida, a restituição de valores
fica sujeita à prescrição trienal, eis que fundada na vedação ao
enriquecimento sem causa” (págs. 294/295 do principal

destaques meus cc págs 74/75 destes autos).
Assim, como bem decidiu a Magistrada a quo, para que o
valor da condenação seja apurado, faz-se necessária a realização da perícia
atuarial, nos exatos termos do que decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça.
O fato de a agravada, até o momento, não ter apresentado
alguns documentos elucidativos ou pareceres não tem o condão de tornar
preclusa a realização da perícia, máxime porque ela já juntou, por exemplo, a
cadeia de pagamentos a fim de possibilitar os cálculos para a devida
liquidação (págs. 26/30 dos autos principais).
Na verdade, ao requererem a preclusão da perícia e
pleitearem a aplicação apenas dos índices autorizados pela ANS, os
agravantes pretendem alterar o julgado, o que é inadmissível, pois, além de
afrontar o disposto no artigo 509, §4°, do Código de Processo Civil1, geraria
enriquecimento indevido a eles, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Em caso semelhante, assim decidiu esta Corte:
Agravo de instrumento
Liquidação de sentença por
1 Art. 509. (...) §4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a
julgou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201925-52.2019.8.26.0000
5
arbitramento Plano de saúde Reajuste por mudança de
faixa etária Decisão que acolheu a liquidação de sentença ante a
inércia do executado quanto à apresentação dos cálculos atuariais
Exclusão do índice de reajuste 89% estipulado Descumprimento
do REsp 1.762.722-SP que determinou a apuração do
adequado índice de reajuste Necessidade de avaliação técnica
por profissional devidamente capacitado Multa Não objeto
da decisão Recurso conhecido, em parte, e provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2225013-22.2019.8.26.0000; Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019 destaques meus)
Da mesma forma, não há fundamento legal para se atribuir
exclusivamente à agravada o pagamento dos honorários periciais.
Como é cediço, o artigo 82, §2°, do Código de Processo Civil
dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas
que antecipou”.
Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.274.466/SC (Temas 671, 672
e 871), sedimentou entendimento de que, “na fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais”.
No caso em análise, entretanto, apesar de toda a tese
argumentativa dos agravantes, o v. acórdão manteve a sucumbência recíproca
entre as partes (pág. 295 processo n° 1066498-62.2017.8.26.0100), de tal
modo que os honorários periciais deverão ser distribuídos proporcionalmente
entre elas.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201925-52.2019.8.26.0000
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
1.
Honorários
periciais.
Ônus
imposto
aos
executados.
Impossibilidade. Cabe a ambas as partes suportar tal ônus.
Matéria objeto de decisão em sede de recurso repetitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça: "Em fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou artigos), incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais" (REsp no 1.274.466/SC, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Imperativa atribuição do
encargo relativo aos honorários periciais, respeitando-se a
sucumbência recíproca reconhecida na fase de conhecimento.
2. Arbitramento de verba honorária de perito. Fixação de
honorários em R$ R$ 14.486,74 para avaliação do imóvel.
Irresignação
dos
executados.
Manutenção.
3.
Montante
devidamente justificado na complexidade da atividade realizada, o
tempo consumido e o conhecimento técnico exigido. Carência de
evidência de desproporcionalidade do montante pleiteado pelo
auxiliar do juízo, ratificada pela impugnação genérica manifestada
pelo
réu.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2232507-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro:
23/01/2019 destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora